Tribunal: TJMT
Processo: 1025885-92.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025885-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TUPI COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 00.184.371/0001-70 (APELADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 066.845.344-31 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM COMPROVANTE DE ENTREGA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
incidência dos juros moratórios desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, há que ser mantida a declaração de inexistência do débito.

A cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora, também indevido, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.

O termo inicial dos juros de mora, em caso de dano moral, deve incidir da data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do
quantum
indenizatório (Súmula 362/STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
TUPI COMUNICAÇÕES LTDA,
a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 38.803,54, com vencimento em 28/01/2018, bem como condenar a ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), conforme ID 209222239.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15.

Opostos Embargos de Declaração pela requerida (ID 209222242), estes foram rejeitados de acordo com a decisão no ID 209222244.

A parte recorrente alega em suas razões recusais (ID 209222247), inicialmente, que deve ser reconhecida e declarada a ilegitimidade ativa da parte autora, extinguindo-se o processo, em razão da empresa apelada se encontrar com o CNPJ baixado na Receita Federal.

Aduz que não há qualquer anormalidade nos valores cobrados na fatura impugnada, pois foi obtido oriundo de uma irregularidade no aparelho medidor de energia da parte recorrida, sendo que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL no que toca à constatação da anomalia, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência – TOI e, comprovado o recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção no próprio ato, a consumidora recebeu posteriormente a Carta ao Cliente informando-lhe da recuperação de consumo, na qual foi esclarecida a possibilidade de interposição de recurso, conforme art. 133, §1º,1, da Resolução 414/2010.

Assevera que, por se tratar de um desvio de energia, não se fez necessário a substituição do medidor da unidade consumidora, fato que impede a possibilidade de uma perícia posterior, posto que, a irregularidade foi sanada no ato da inspeção com a remoção do desvio.

Aduz que a concessionária obedeceu a todas as diretrizes previstas na Resolução, tanto para apurar a irregularidade, quanto para realizar o cálculo do valor a ser cobrado.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé, tal como, por se tratar de pessoa jurídica, a mesma se encontra com o CNPJ “baixado” na Receita Federal, bem como a incidência dos juros e da correção monetária, nos termos do art. 405 do CC (juros a partir da citação) e a Súmula 362 do STJ (correção a partir do arbitramento).

Ao final, requer o reconhecimento da ilegitimidade, bem como pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 209222254).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 209219312) que a parte autora, ora apelada, era usuária dos serviços da ré
em uma de suas filiais
, localizada no município de Marcelândia/MT, a qual foi baixada em 20/02/2006, contudo, foi surpreendida ao constatar que seu nome foi protestado em 15/03/2019 pela concessionária em virtude de inúmeros débitos posteriores a tal período, os quais são indevidos.

Alegou que não mais possui ou ocupa qualquer imóvel (próprio ou alugado) em tal localidade (Marcelândia/MT) há mais de 14 (quatorze) anos e, que à época, realizou o cancelamento de todas as unidades consumidoras de serviços básicos (água, telefone e energia elétrica), não havendo mais o nº de protocolo em virtude do decurso de tempo.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela declaração da inexistência do débito discutido, uma vez que não acompanhou a fiscalização, a exclusão do seu nome do rol de devedores, bem como indenização por danos morais, a tutela de urgência foi deferida (ID 209219335).

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro,
julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Primeiramente, da análise dos autos, desde logo impõe consignar que na contestação (ID 209222198), a requerida, ora apelante,
não
suscitou a tese de que
deve ser reconhecida e declarada a ilegitimidade ativa da parte autora, extinguindo-se o processo, em razão da empresa apelada se encontrar com o CNPJ baixado na Receita Federal
.

Assim, tal tese não merece guarida, pois se trata
de inovação recursal e não comportam conhecimento
.

Conforme é cediço, a matéria ventilada em recurso deve se limitar àquela abordada em instância originária. A parte adversa não pode ser surpreendida com novas alegações em sede recursal, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – INAPICABIIDADE DO CDC – INOVAÇÃO RECURSAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1- [...]
2- Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do Recurso de Apelação. Na hipótese, somente nas razões do Apelo a Recorrente alegou que a segurada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, porque utiliza a energia elétrica como insumo e que, por esse motivo, a Lei Consumerista não se aplica à seguradora Apelada.

3- [...] Mantida a obrigação de indenizar.” (N.U 1002645-48.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)
(g.n.)

Ademais, a questão não pode ser apreciada sob pena de supressão de instância.

Logo, evidenciada a inovação defensiva em sede recursal,
não conheço desta parte do apelo
.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, verifica-se que a vistoria realizada pela concessionária/apelante não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa suficiente à parte autora/apelada, diferentemente do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.º 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos,

de que
se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária
:

“TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
(g.n.)

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 688336 (ID 209222220), não foi assinado pelo titular da unidade consumidora, ou, representante legal, tal como a própria equipe de vistoria informou, bem como consta no documento que ausente a caixa de medição.

Ademais, a concessionária não demonstrou que a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor teria sido recebida via Aviso de Recebimento – AR, uma vez que não se encontra registro de que a correspondência foi entregue ao destinatário ou que uma via foi deixada no local.

Além disso, o fato de o medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta,
a priori
, a responsabilidade da consumidora, nos termos do artigo 167, parágrafo único, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo em vista que não há demonstração de que a parte apelada tenha adulterado o medidor.

Ainda, não há como responsabilizar a apelada pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos pela apelante.

Outrossim, embora tenha sido alegada a irregularidade no medidor, esta não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
verbis
:

“[...] A autora comprovou satisfatoriamente que em 2006 a filial foi baixada, conforme documento de ID 33166921,
incumbindo assim a ré comprovar que essa não efetuou o pedido de desligamento dos serviços, o que não ocorreu
.

Oportuno frisar que a ré dispõe de meios de comprovação de todas as solicitações realizadas pelos usuários, levando-se em conta outras demandas judiciais em que essa apresenta o relatório completo da unidade, inclusive das solicitações, o que não efetuou neste caso, deixando de cumprir com seu ônus.

Além disso, apesar da ré aduzir que foi constatada irregularidade no imóvel e, por isso a recuperação de consumo é devida, é certo que, ao constatar qualquer suspeita de irregularidade da medição na unidade consumidora da parte autora, seria necessária a emissão de laudo técnico, nos termos da Resolução nº 414/10 da Aneel, o que não ocorreu.

[...]

Ademais,
a requerida não arrolou no processo qualquer documento que comprove que a parte autora tenha sido intimada para acompanhar a perícia/vistoria, violando o princípio do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 373, II do CPC, assim, não se desincumbiu de comprovar a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, no qual o consumidor deveria ter sido intimado para acompanhar a perícia/vistoria, não tendo, minimamente, juntado tal documento nos autos.

Desta forma, para que seja feita a revisão de consumo e posterior cobrança de recuperação é necessário que a requerida atenda as exigências do regulamento da Aneel, conforme a jurisprudência:

[...]

Com essas considerações, necessário declarar indevido o débito decorrente da frustrada recuperação de consumo, que ora se desconstitui, especialmente porque comprovado que a parte autora encontrava-se baixada à época e que essa não foi intimada para acompanhar a suposta vistoria (TOI), violando o princípio do contraditório e ampla defesa.”
(ID 209222239, p.2/4) (g.n.)

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)” (g.n.)

Ademais, observa-se do Histórico de Consumo juntado pela própria concessionária de energia, ora apelante, que a média de consumo após reverter a alegada irregularidade no medidor, o consumo da unidade consumidora foi menor do que o período da anomalia, vejamos:

Assim, em razão da requerida/apelante não ter se desincumbido do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade das cobranças realizadas, fato que torna o débito questionado inexistente.

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexistência do débito de recuperação de consumo.

No que diz respeito à indenização por danos morais à pessoa jurídica, ressalta-se que tanto na doutrina quanto na jurisprudência firmaram o entendimento no sentido de que a pessoa jurídica pode ser vítima de danos morais, uma vez que é dotada de honra objetiva.

Aliás, o mencionado entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n. 227, nos seguintes termos:

"Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

Assim, se a proteção ao direito da personalidade da pessoa jurídica tem natureza objetiva, esta deve preservar a imagem, a reputação, o bom nome e à credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas.

Portanto, na espécie, ficou comprovado o protesto indevido do nome da apelada (ID 209219318), maculando seu bom nome, sua imagem e sua credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas.

Desse modo, restou demonstrada a lesão a sua honra objetiva, ou seja, o abalo de sua imagem e credibilidade perante terceiros que gera desconfiança no desempenho de suas atividades e ocasiona a insegurança no seu funcionamento, uma vez que a energia é imprescindível para o desenvolvimento empresarial.

Ainda, com relação à alegação do não cabimento do dano moral em virtude da baixa do CNPJ da filial perante a Receita Federal, também não deve prosperar, isso porque, é cediço que matriz e filial, embora possuam CNPJs distintos constituem a mesma pessoa jurídica.

A distinção dos CNPJs possui fins administrativos e fiscalizatórios, contudo, não tem o condão de afastar a unicidade da personalidade jurídica e do patrimônio, que enseja a responsabilidade conjunta pelos débitos contraídos.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCELAMENTO. ASPECTOS FÁTICOS DO LANÇAMENTO. CONFISSÃO IRREVOGÁVEL. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. ELEMENTOS FÁTICOS, CONSTANTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE EVIDENCIAM SUA OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. FILIAL E MATRIZ. UNIDADE PATRIMONIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. [...] V.
É assente que "a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, que faz parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, não ostenta personalidade jurídica própria, e não é pessoa distinta da sociedade empresária.
Dessa forma, o patrimônio da empresa matriz responde pelos débitos da filial e vice-versa, sendo possível a penhora dos bens de uma por outra no sistema Bacen Jud" (STJ, REsp 1.355.812/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 31/05/2013). Com efeito, "apesar do princípio da autonomia dos estabelecimentos, filial e matriz respondem com o seu patrimônio pelo débito tributário da sociedade empresária, ainda que relativo a tributo decorrente de fato gerador imputável apenas a uma delas" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.612.356/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/04/2021).

VI. [...] VIII. Agravo interno não provido.
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.413.713/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023) (g.n.)

Quanto aos juros de mora, estes devem incidir a partir a partir da citação, por se tratar de relação contratual (AgInt no AREsp 1349061/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/10/2019) e a correção monetária desde o arbitramento, pois, ao fixá-la, o julgador já leva em consideração o poder aquisitivo da moeda (Súmula 362/STJ), pelo que deve ser reformada a sentença apenas quanto aos juros de mora.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024